Tribunal: TJMT
Processo: 1018758-66.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018758-66.2019.8.11.0000
INTERESSADO: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA
INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA
Vistos etc.
Ante o julgamento do Conflito de Competência por mim suscitado (ID 45872995), encaminhe-se os autos à Secretaria para as providências de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA